Tribunal: STM
Processo: 7000477-76.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. NÃO
COMPROVAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO. ILUDIR A VIGILÂNCIA DA SENTINELA. AUSÊNCIA DE
CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Para a caracterização do delito de ingresso clandestino, exige-se o dolo, traduzido na vontade
livre e consciente de o agente praticar a conduta, de modo que, caso ele ingresse em área militar
por uma falta de atenção ou negligência ou mesmo caso o agente desconheça ser área militar, a
conduta passa a ser atípica.
Verificou-se, in casu, que o agir da Acusada não preencheu todas as elementares do tipo penal
do artigo 302 do CPM, pois não se vislumbrou a certeza quanto ao elemento normativo do tipo
"iludindo a vigilância da sentinela", concluindo-se pela inexistência de prova suficiente para um
édito condenatório.
Ante o princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja proferido o decreto absolutório.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/12/2022 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690654673153&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000477-76.2021.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADELISIA DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO: DIOGO GILLIARD NEVES DUMONT (OAB MG110899)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER A SENTENÇA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/12/2022 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690654673153&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000477-76.2021.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADELISIA DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO: DIOGO GILLIARD NEVES DUMONT (OAB MG110899)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. PLEITO DE REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO.
NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO. ILUDIR A
VIGILÂNCIA
DA
SENTINELA.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IN
DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Para a caracterização do delito de ingresso clandestino, exige-se o
dolo, traduzido na vontade livre e consciente de o agente praticar a
conduta, de modo que, caso ele ingresse em área militar por uma falta
de atenção ou negligência ou mesmo caso o agente desconheça ser
área militar, a conduta passa a ser atípica.
Verificou-se, in casu, que o agir da Acusada não preencheu todas as
elementares do tipo penal do artigo 302 do CPM, pois não se
vislumbrou a certeza quanto ao elemento normativo do tipo "iludindo
a vigilância da sentinela", concluindo-se pela inexistência de prova
suficiente para um édito condenatório.
Ante o princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve
prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a
dúvida para que seja proferido o decreto absolutório.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
2/11
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para manter a Sentença, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 1; doc. 8), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, de 30/4/2021, que, por unanimidade de
votos, absolveu a Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais ADELISIA DE
OLIVEIRA BORGES da prática do crime previsto no art. 302 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM
1 (evento 1; doc. 3).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 20/11/2020, nos
seguintes termos (evento 1; doc. 1), in verbis:
"(...) Consta da instrução que em 02/01/2020, por volta de 10h30, a ora denunciada
penetrou na Vila Militar da Companhia Ferroviária do 2º Batalhão Ferroviário, em
Araguari/MG, iludindo a vigilância da Sentinela do portão de entrada, Sd
MATHEUS DUARTE MONTEIRO, pois, como posteriormente apurado, pretendia
ir à residência de um Graduado do Exército com quem mantinha um
relacionamento.
Na oportunidade, a ora denunciada conduzia um veículo Hyundai HB 20 e, sem
autorização nem identificação, entrou na Organização Militar aproveitando-se da
abertura do portão para o acesso de outro automóvel, cujo condutor regularmente
adentrava à sua frente, sendo que, após ultrapassar o aludido portão, a militar
estadual reduziu e depois acelerou seu veículo em direção à Vila Militar.
Na sequência, aproximadamente trinta minutos depois, quando retornou do interior
da Unidade Militar e desta pretendia sair, o Sd MATHEUS MONTEIRO solicitou a
documentação da ora denunciada, ocasião em que esta desceu do seu automóvel,
pulou a grade divisória e se retirou do 2.º Batalhão Ferroviário, sendo o veículo
depois buscado por um colega de farda da citada Graduada.
A materialidade e autoria restam comprovadas pelos depoimentos do militar de
serviço no portão de entrada da Companhia Ferroviária (P1) (fls. 36/37, item 1,
evento 1, e fls. 13/14, evento 55), agindo a denunciada em prejuízo da segurança do
estabelecimento castrense e do funcionamento regular da administração militar,
interessada no ingresso na OM apenas por pessoas autorizadas.
Isto posto, DENUNCIO a 2.º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais
ADELÍSIA DE OLIVEIRA BORGES como incursa nas sanções do art. 302, do
CPM, pela prática do crime de ingresso clandestino, requerendo de V. Ex.ª o
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
3/11
recebimento desta e a citação da acusada para o devido processo e julgamento, até
sua final condenação, inquirindo-se, ainda, a testemunha abaixo qualificada."
Em 23/11/2020, a Denúncia foi recebida (evento 1; doc. 2).
Em 26/11/2020, a Acusada foi devidamente citada (Processo nº
7000093-27.2020.7.04.0004; evento 4).
Em 10/2/2021, a testemunha arrolada pelo Parquet castrense e a
Acusada foram ouvidas em juízo (Processo nº 7000093-27.2020.7.04.0004; eventos
43, 44 e 45).
Em sua oitiva, o Sd Ex MATHEUS DUARTE MONTEIRO afirmou
(Processo nº 7000093-27.2020.7.04.0004; eventos 43; docs. 2 e 3), in verbis:
(...) que abriu o portão para uma moradora que reconheceu pelo selo de
identificação afixado no veículo dela; que, logo após, a acusada, aproveitando-se
que o portão ainda estava aberto, aproximou-se dele em seu automóvel e passou
sem parar para ser identificada, adentrando de de forma desautorizada à Vila
Militar.
Nessa mesma sessão, a Defesa desistiu da oitiva da única testemunha
arrolada, VINICIUS PERES LEMES, razão pela qual se passou ao interrogatório
(Processo nº 7000093-27.2020.7.04.0004; evento 45).
Em seu interrogatório, a Acusada declarou (Processo nº 7000093-
27.2020.7.04.0004; evento 43; doc. 5):
(...) que, no dia dos fatos, adentrou à unidade militar passando pelo portão de
entrada com seu veículo; que utilizou o mesmo procedimento que sempre utilizava
nos meses anteriores quando visitava seu então namorado, residente da Vila
Militar; que o portão estava fechado; que, ao se aproximar com seu veículo, a
testemunha Sd Matheus Duarte Monteiro abriu-o; que encostou seu veículo à
direita; que a testemunha Sd Matheus Duarte Monteiro não pediu para ela se
identificar, fazendo um sinal para ela passar com o veículo, o que foi atendido.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
2, o Ministério
Público Militar e a Defesa da Acusada nada requereram (Processo nº 7000093-
27.2020.7.04.0004; eventos 52 e 55).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM
3), o Ministério Público
Militar requereu a procedência da ação, para fins de condenação da Acusada.
Entendeu o Órgão Ministerial estarem plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade do delito de ingresso clandestino. Afirmou que o depoimento da
testemunha e o interrogatório da Acusada comprovam, de maneira cristalina, os
fatos (Processo nº 7000093- 27.2020.7.04.0004; evento 60).
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
4/11
Por sua vez, a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a
absolvição da Acusada em razão da ausência de demonstração de materialidade e da
inexistência do crime (art. 439, alínea "a", e seguintes, do CPPM). Em caso de
condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal (Processo nº 7000093-
27.2020.7.04.0004; evento 68).
Em 29/4/2021, o Conselho Permanente de Justiça do Exército, por
unanimidade de votos, absolveu a Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais
ADELISIA DE OLIVEIRA BORGES da prática do crime previsto no art. 302 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (Processo nº 7000093-
27.2020.7.04.0004; eventos 83 e 84).
Em 14/5/2021, o Ministério Público Militar foi considerado intimado,
tendo interposto recurso de Apelação em 19/5/2021 (Processo nº 7000093-
27.2020.7.04.0004; eventos 86 e 90).
Em 14/5/2021, a Defesa da Acusada foi considerada intimada
(Processo nº 7000093-27.2020.7.04.0004; eventos 87 e 89), não tendo interposto
recurso (Processo nº 7000093-27.2020.7.04.0004; evento 91). Dessa forma, em
22/5/2021, a Sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa (Processo nº
7000093- 27.2020.7.04.0004; evento 92).
Em suas Razões, o MPM reforçou os argumentos apresentados na
Denúncia e, em alegações escritas, requereu a condenação da Acusada. Reiterou que
"(...) restou mais do que provado que por volta de 10h30 de 02/01/2020, a recorrida
conduzia um veículo Hyundai HB20 quando, sem autorização nem identificação,
penetrou na referida Unidade Militar aproveitando-se da abertura do portão para o
acesso de outro automóvel" (Processo nº 7000093-27.2020.7.04.0004; evento 97).
Em Contrarrazões, a Defesa rebateu os argumentos ministeriais e
sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº
7000093-27.2020.7.04.0004, evento 100).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo ministerial (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
5/11
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em suas razões, o Parquet Militar atuante em Primeira
Instância interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença que absolveu a Acusada
do crime ínsito no art. 302 do CPM, sob o fundamento de que as provas contidas nos
autos são suficientes para extirpar quaisquer dúvidas quanto à autoria e quanto
à materialidade do delito.
Entende o Órgão Ministerial estarem plenamente comprovadas a
autoria e a materialidade do delito de ingresso clandestino. Afirma que o depoimento
da testemunha e o interrogatório da Acusada comprovam, de maneira cristalina, os
fatos.
Segundo o MPM, "(...) restou mais do que provado que por volta de
10h30 de 02/01/2020, a recorrida conduzia um veículo Hyundai HB20 quando, sem
autorização nem identificação, penetrou na referida Unidade Militar aproveitando-
se da abertura do portão para o acesso de outro automóvel" (Processo nº 7000093-
27.2020.7.04.0004; evento 97).
Em que pesem os argumentos expostos pelo Recorrente, o Apelo não
merece acolhimento, pelas razões a seguir delineadas.
A conduta imputada à Acusada encontra previsão no artigo 302 do
CPM, pois, segundo a acusação, teria ela, de forma livre e consciente, ingressado
clandestinamente na área da Vila Militar da Companhia Ferroviária do 2º Batalhão
Ferroviário, em Araguari/MG.
Assim dispõe o referido dispositivo:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou
não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave.
O tipo penal constante do art. 302 do CPM está inserto no capítulo I do
título VII – Parte Especial do CPM e constitui-se em crime contra a Administração
Militar, cuja norma objetiva tutelar as instalações militares, locais estratégicos e
sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas.
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
6/11
O delito de ingresso clandestino é crime de mera conduta, dispensando
a ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da
ocorrência de prejuízo, pois a probabilidade da ocorrência de dano é presumida pelo
próprio tipo penal.
Nos ensinamentos de Cicero Robson Coimbra Neves e de Marcello
Streifinger
4:
(...) o núcleo da conduta neste tipo penal é “penetrar”, ou seja, entrar, transpor,
passar para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que
esse local seja proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o autor
superar um obstáculo, entrando por alçapão, janela, túnel, etc., por fim, iludindo a
vigilância das sentinelas que ali estão, para se opor à entrada de quem quer que
seja. Em qualquer das situações, o autor realiza seu intento às escondidas, pois
caso o faça de forma evidente, com afronta, por exemplo, a um ordem emanada,
estará configurado outro delito, como o crime de oposição à ordem de sentinela (...)
Para a caracterização do tipo em comento, exige-se o dolo, traduzido
na vontade livre e consciente do agente de praticar a conduta, de modo que, caso o
agente ingresse em área militar por uma falta de atenção ou negligência ou mesmo
caso o agente desconheça ser área militar, a conduta passa a ser atípica.
Após avaliar todo o contexto dos autos o Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 4ª CJM chegou à conclusão de que a autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas, já que consta dos autos que a
Acusada adentrou à unidade militar (Vila Militar da Companhia Ferroviária do 2º
Batalhão Ferroviário) passando pelo portão de entrada com seu veículo.
Segue trecho do decisum, in verbis:
(...) A acusada, em seu interrogatório, confirmou que no dia dos fatos adentrou à
unidade militar passando pelo portão de entrada com seu veículo. A testemunha Sd
Matheus Duarte Monteiro confirmou que foi a acusada quem adentrou na Vila
Militar da Companhia Ferroviária do 2º Batalhão Ferroviário. Assim, não há
dúvidas de que o fato aconteceu, restando provada a materialidade delitiva, e que a
acusada foi a sua autora. A tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a
uma das normas previstas na legislação criminal. Segundo a denúncia, a conduta
da acusada se adéqua ao previsto no artigo 302 do CPM, porque a acusada teria
penetrado em lugar sujeito à administração militar iludindo a vigilância da
sentinela. O delito é de mera conduta. A lesividade ao bem jurídico tutelado, que é
a segurança das instalações militares, decorre da simples entrada não autorizada,
pois se trata de crime de perigo abstrato. A testemunha Sd Matheus Duarte
Monteiro, ao ser inquirida, disse que abriu o portão para uma moradora que
reconheceu pelo selo de identificação afixado no veículo dela. Logo após, a
acusada, aproveitando-se que o portão ainda estava aberto, aproximou-se dele em
seu automóvel, passou sem parar para ser identificada e adentrou de forma
desautorizada à Vila Militar. (...). (Grifo nosso).
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
7/11
Embora tenha reconhecido a autoria e materialidade delitivas, o Juizo
Sentenciante, também de forma escorreita, não vislumbrou a certeza quanto ao
elemento normativo do tipo "iludindo a vigilância da sentinela", concluindo pela
inexistência de prova suficiente para um édito condenatório, sob os seguintes
fundamentos, in verbis:
(...) A acusada, ao ser interrogada, disse que utilizou o mesmo procedimento que
sempre utilizava nos meses anteriores quando visitava seu então namorado,
residente da Vila Militar. O portão estava fechado. Ao se aproximar com seu
veículo, a testemunha Sd Matheus Duarte Monteiro abriu-o.
A acusada encostou seu veículo à direita. Entretanto, a testemunha Sd Matheus
Duarte Monteiro não pediu para ela se identificar, fazendo um sinal para ela passar
com o veículo, o que foi atendido.
Não foram ouvidas outras testemunhas.
O Ministério Público Militar afirma que a versão da testemunha é a verdadeira e a
versão da acusada é fantasiosa. A Defesa, por sua vez, argumenta o oposto: que a
versão da acusada é a verdadeira e a versão da testemunha é fantasiosa.
O que se observa é o choque entre duas versões, da testemunha, que na ocasião era
a sentinela, e a da acusada, o que per si já fragiliza a tese Ministerial de que a
sentinela foi iludida. Poderia se argumentar que a testemunha seria totalmente
desinteressada e, por isso, jamais apresentaria um depoimento com fatos
inverídicos. Todavia, como supostamente ocorreram outros eventos gravosos
protagonizados pela acusada, é possível que a testemunha tivesse, sim, interesse em
falsear seu depoimento para que não viesse a ser punida, caso tenha deixado de
realizar o procedimento regular de identificação, como afirmado pela acusada.
O simples fato de a testemunha explicar corretamente como era procedimento de
identificação, como argumentado pelo Parquet Militar, não significa,
necessariamente, que ela o tenha seguido no momento dos fatos.
Portanto, a hipótese é a da aplicação do princípio in dubio pro reo com relação ao
elemento normativo do tipo "iludindo a vigilância da sentinela". Concluo pela
inexistência de prova suficiente da tipicidade da conduta praticada.
Essas são as razões pelas quais o pedido que consta na denúncia não será acolhido.
(...).
A decisão do Conselho de Justiça não carece de reparos, pois muito
bem avaliou a conduta imputada à Acusada, à luz das provas produzidas neste
Processo.
Nesse conspecto, a Defesa, ratificando a Sentença, menciona
acertadamente em contrarrazões que a Acusada não agiu de forma a dissimular sua
entrada aos militares da área, elemento que afasta a sua responsabilidade penal e
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
8/11
demonstra a necessidade de manutenção da Sentença do Juízo a quo, conforme se
pode observar a partir da coerência de seu depoimento.
Ouvida em Juízo, a Acusada afirmou que utilizou o mesmo
procedimento que sempre utilizava nos meses anteriores quando visitava seu então
namorado, residente da Vila Militar. O portão estava fechado. Ao se aproximar com
seu veículo, a testemunha Sd Matheus Duarte Monteiro abriu-o.
Nesse instante, a acusada afirmou que encostou seu veículo à direita.
Entretanto, a testemunha Sd Matheus Duarte Monteiro não pediu para ela se
identificar, fazendo um sinal para ela passar com o veículo, o que foi atendido.
As declarações da Acusada dão conta de que os acessos eram feitos
sem identificação em razão de o Sentinela conhecê-la. Dessa forma, não se pode
afirmar, com absoluta certeza, que o acesso tenha sido realizado “iludindo a
vigilância da Sentinela”.
No tocante ao depoimento da testemunha Sd Matheus Duarte
Monteiro, o que se observa é a descrição do procedimento utilizando para se
adentrar à OM. Ao ser inquirido, a testemunha disse que abriu o portão para uma
moradora que reconheceu pelo selo de identificação afixado no veículo dela. Em
seguida, afirma que a Acusada, aproveitando-se que o portão ainda estava aberto,
aproximou-se dele em seu automóvel, passou sem parar para ser identificada e
adentrou de forma desautorizada à Vila Militar.
Nesse jaez, salutar trazer o seguinte trecho da Sentença, que demonstra
as inconsistências do depoimento da testemunha e a impossibilidade de se utilizá-lo
como prova prova para a condenação, in verbis:
(...) Ocorre que, como supostamente ocorreram outros eventos gravosos
protagonizados pela acusada, é plenamente razoável afirmar que a testemunha
tivesse, sim, interesse em falsear seu depoimento para que não viesse a ser punida,
caso tenha deixado de realizar o procedimento regular de identificação, como
afirmado pela acusada.
Outrossim, o Sentinela não comunicou o fato a ninguém da somente trinta minutos
depois, quando a Acusada retornou do interior da Unidade Militar e desta
pretendia sair, o Sd MATHEUS MONTEIRO solicitou a documentação da Acusada.
Para a consumação do tipo penal, exige-se o dolo, consistente
no propósito ofensivo com relação à Administração Militar. Nesse sentido, valiosa a
explanação contida no parecer da PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, demonstrado a inexistência
do dolo no presente caso (evento 6):
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f7318509...
9/11
(...) Fazendo uma atenta leitura do caso, observa-se indene de dúvida que a
apelada adentrou, sim, em local sujeito à administração militar, por uma passagem
regular, onde deveria ter sido devidamente identificada pelo militar sentinela, o que
aparentemente não ocorreu.
No caso em tela, a discussão repousa se para tal ingresso naquela área sob
administração castrense a apelada teve a clara intenção de "iludir a vigilância da
sentinela", como exige o tipo em questão.
Neste ponto, há a versão do Sd sentinela naquele dia, Matheus Duarte Monteiro, de
que abriu o portão para acesso de uma moradora da vila, e que a apelada
aproveitou-se dessa abertura e adentou com o seu veículo sem parar para a devida
identificação e autorização para ingresso. Não há, nos autos, prova cabal que
comprove que a Acusada tenha sido a autora do crime que lhe fora imputado na
Exordial, qual seja, ingresso clandestino.
Por seu turno, a apelada afirmou em Juízo que já havia ingressado em outras
oportunidades, quando visitava seu então namorado, o 2° Sgt Ex VINICIUS PERES
LEMES, morador da aludida Vila Militar, e que naquele dia o portão estava
fechado, e ao se aproximar, o Sd sentinela Matheus o abriu, oportunidade em que
encostou seu veículo à direita, e em seguida a sentinela teria feito sinal para
ingresso na vila sem a devida identificação.
Dada as versões díspares em cotejo com o conjunto probatório coligido aos autos, o
escabinato de piso entendeu pela aplicação do vetusto princípio do in dubio pro
reo.
Em que pese as razões Ministeriais, forçoso asseverar que houve in casu uma falha
da sentinela no controle da entrada, seja pelo de fato da não correta parada e
identificação da apelada, seja dando autorização para ingresso da Sgt PM/MG por
conhecê-la de vista, tendo em vista a frequência da apelada na Vila em razão de
namorar um graduado do EB.
Conclui-se que o ingresso em tela não se revelou um fato típico, antijurídico e
culpável, porquanto ausente o elemento subjetivo necessário caracterizador do
crime de ingresso clandestino, notadamente porque não houve a prova inequívoca
do dolo da apelada em iludir a vigilância da sentinela, até porque não houve
qualquer acionamento, de imediato, para a contenção do veículo da apelada, caso
o Soldado tivesse considerado como um ingresso de pessoa desconhecida, sem o
cumprimento de ordem legal de parada para identificação.
Nesses termos, não é possível afirmar que houve ingresso clandestino da apelada,
com esta iludindo a vigilância da sentinela, apto a reformar a r. sentença
absolutória e lastrear um decreto condenatório. Pelo contrário, não se vislumbra a
responsabilização da apelada por tal ingresso, sendo certo que eventual dúvida
existente deve incindir ao caso o preceito do in dubio pro reo, como decidiu o
escabinato à unanimidade.
Por fim, a título ilustrativo, segue orientação jurisprudencial desse e. Superior
Tribunal Militar quando enfrentou tema semelhante ao aqui ora versado, in verbis:
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f731850...
10/11
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART.302 DO CPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA.CLANDESTINIDADE
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em
área militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que
aquele local se trata de área militar, e mesmo assim, adentra sem
autorização. Não se observou o elemento subjetivo necessário à prática do
delito de ingresso clandestino, eis que a exordial não logrou êxito em
demonstrar a intenção do denunciado iludir a vigilância da sentinela, ou que
a entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja passagem
regular.Recurso não provido. Decisão unânime.(Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000244- 16.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 23/09/2020,
Data de Publicação: 06/10/2020)" grifo nosso
Verifica-se que o agir da Acusada não preenche todas as elementares
do tipo penal do artigo 302 do CPM, pois, ao contrário do que aduziu o MPM, a
Acusada não iludiu a vigilância da Sentinela. Ademais, além do interrogatório da
Acusada, reforçam as teses defensivas absolutórias o fato de que: i) a Acusada
ingressou e permaneceu no local por cerca de 30 minutos, sem que nenhum militar
responsável pela segurança da Vila fosse abordá-la; ii) somente em sua saída foi
pedida a sua documentação, conforme fora mencionado no depoimento da
testemunha ministerial, acima transcrito.
Da análise de todo arcabouço probatório, mormente pelas declarações
da testemunha e da Acusada, não restou cabalmente comprovada a conduta que lhe
fora imputada. Assim, ante o princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve
prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para
que seja proferido o decreto absolutório.
Nesse conspecto, no escólio de Guilherme de Souza Nucci
5, in verbis:
Na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade
e o direito-dever do Estado em punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir
em favor do acusado. Exemplo está na previsão de absolvição quando não existir
provas suficientes na imputação formulada (...)”.
É inegável que o princípio do in dubio pro reo é essencial ao processo
penal, tendo em vista que permite a absolvição quando a acusação não trouxer a
certeza necessária ao pleito condenatório. Nesse sentido, Fernando da Costa
Tourinho Filho elucida que
6, in verbis:
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 18:07
:: 40001346511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=098e6943f731850...
11/11
Cabe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe
cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu
goza de presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte
‘objecti’, quer a parte ‘subjecti’, deve ficar a cargo da acusação.
Destarte, os elementos probatórios, colacionados aos autos, não são
suficientemente aptos a permitir o édito condenatório, de modo que a Sentença não
carece de reproche.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter a Sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346511v12 e do código CRC 5a3c29f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2022, às 14:57:50
1. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: (...) e) não existir prova suficiente para a condenação;
2. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que for de direito, nos termos dêste Código.
3. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado da Acusada. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
4. Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger – 4. Ed – São Paulo.
Saraiva. 2014. p. 1427.
5. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5 ed. 3 tir. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008.
6. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 14. ed. Saraiva: São Paulo, 1993. v. III.
7000477-76.2021.7.00.0000
40001346511 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR